Tribunal: STF
Processo: HC 70572
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO, POR NÃO
TER SIDO OBSERVADO O PAR. 2.  DO ART. 456 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICARAM AS "NECESSARIAS
DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO E RETORNO DO AUSENTE A SUA UNIDADE",
COMO PREVISTO NO DISPOSITIVO LEGAL EM REFERENCIA. NÃO BASTA, PARA
TANTO, QUE TERCEIRO ASSUMA O ENCARGO DE FAZER CIENTE O MILITAR DE QUE
A AUSÊNCIA, POR MAIS DE OITO DIAS, IMPLICARA CRIME DE DESERÇÃO, A
TEOR DO ART. 187 DO CPM. A LOCALIZAÇÃO DO MILITAR AUSENTE DA UNIDADE
EM QUE SERVE E DEVER DA AUTORIDADE COMPETENTE, QUE HÁ DE ADOTAR, NOS
TERMOS DA LEI, AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO,
PARA ANULAR O PROCESSO, "AB INITIO", POR NÃO CUMPRIMENTO DE
FORMALIDADE ESSENCIAL, DEVENDO, EM CONSEQUENCIA, SER RECOLHIDO O
MANDADO DE PRISÃO.